Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (GOLPE DA FALSA CENTRAL). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE.

1. O episódio em que o correntista/consumidor recebe ligação proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro – que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima – não configura culpa exclusiva da vítima no golpe aplicado, quando não há compartilhamento da própria senha ou de outros dados facilitadores.

2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

3. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (CDC, art. 14).

4. Demonstrada a culpa concorrente, afigura-se adequada a partilha igualitária dos danos sofridos.

5. Inadmissíveis os danos morais quando o concurso direto e ativo da vítima é decisivo para a ocorrência da fraude bancária.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.